Tribunal: TJES
Processo: 0012937-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012937-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA

APELADO: ODILSON ESTEVAO DE MORAIS JUNIOR e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012937-64.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA - ES32561

APELADOS: ODILSON ESTEVAO DE MORAIS JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, §
9º,
DO CÓDIGO PENAL
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

RECURSO DA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.
MÉRITO.

DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO. PENA QUE FOI FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. ESFERA PENAL DESTINADA A FIXAR VALOR MÍNIMO. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Ainda que a reincidência não tenha sido observada para agravar o quantum da pena, tem-se que o juízo primevo aplicou a fração de 1/3 (um terço) para a agravante reconhecida na sentença – patamar este que se revela razoável e proporcional no caso em tela. Diante do exposto, a pena aplicada atende ao princípio da individualização da pena, não merecendo retoques.

2. A indenização fixada pelo juízo sentenciante (R$ 1.000,00 (um mil reais)) foi devidamente justificada com base nas circunstâncias que envolveram a prática delituosa, constituindo-se como valor mínimo de reparação dos danos sofridos, não impedindo a beneficiária de, na esfera cível, postular o direito reclamado.

3
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012937-64.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREA GOMES SANTANA - ES32561

APELADOS: ODILSON ESTEVAO DE MORAIS JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDREA GOMES SANTANA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra (id. 6901688, vol. 02, pp. 153/164), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto nos artigos 129, §9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A vítima, na qualidade de assistente de acusação, interpôs recurso pugnando pelo reconhecimento da agravante da reincidência. Requereu, ainda, a majoração da indenização por danos morais (vol. 02, pp. 165/185).

Emerge da denúncia que, no dia 30/7/2020, por volta de 07 horas, na Rua Cristóvão Colombo, nº 157, Bairro São Diogo II, em Serra, o réu, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Andréa Gomes Santana, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que vítima e réu conviveram maritalmente por cerca de sete anos, possuindo uma filha em comum, mas desde o nascimento da menor o casal residia em casas separadas.

No dia dos fatos, o réu havia pernoitado no apartamento da vítima, dormindo em quarto separado. Por volta das sete da manhã, levantou-se para trabalhar e, após se alimentar, disse à vítima que iria embora e não ajudaria mais a filha, acrescentando, ainda, que Andréa tinha obrigação de servi-lo no horário que ele quisesse.

Em seguida, o réu pegou todas as suas roupas para ir embora, tendo a vítima concordado. Logo após, a ofendida pegou algumas moedas que o réu havia deixado no local e entregou a ele, momento em que, com ignorância, este as jogou em cima da ex-companheira. Esta, por sua vez, pegou a tampa de um galão de água para se defender, momento em que o réu tomou o instrumento de defesa de sua mão e o jogou contra o rosto da vítima, causando lesão em seu lábio inferior.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso. Analisando detidamente os argumentos lançados, no entanto, verifico que estes se confundem com o mérito, não se referindo a questões processuais propriamente ditas.

À vista do exposto, p
resentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/12), no Laudo de Lesões Corporais (vol. 01, p. 27), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

A vítima postula o recrudescimento da pena mediante análise do vetor da reincidência.

Destarte, examinando detidamente o comando sentencial, verifico que o juízo primevo não considerou a reincidência do apenado para exasperar a pena.

Nesse sentido, a pena-base foi fixada no mínimo legal, enquanto, na segunda fase dosimétrica, fora considerada, tão somente, a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Por outro lado, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (vol. 01, pp. 44/45), o réu é reincidente por ter praticado crime de lesão corporal (Processo nº 0001500-06.2018.808.0024).

Nada obstante, ainda que a reincidência não tenha sido observada para agravar o quantum da pena, tem-se que o juízo primevo aplicou a fração de 1/3 (um terço) para a agravante reconhecida na sentença – patamar este que se revela razoável e proporcional no caso em tela.

Em outras palavras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.

Nessa hipótese, a fração eleita pelo juízo primevo, sem justificativa idônea para sua escolha, deveria ser revista por este Tribunal. Ocorre que a reincidência específica do apenado dá azo a utilização de uma fração maior e, nesse ponto, a exasperação em 1/3 (um terço) mostra-se proporcional às especificidades do caso concreto.

Diante do exposto, a pena aplicada atende ao princípio da individualização da pena, não merecendo retoques.

Sobre o pleito de majoração da verba indenizatória decorrente dos danos morais sofridos, é digno de nota ressaltar que um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
fixará valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia,
é dever do magistrado fixar o valor mínimo
da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre
a fixação de valor mínimo
arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a indenização fixada pelo juízo sentenciante (R$ 1.000,00 (um mil reais)) foi devidamente justificada com base nas circunstâncias que envolveram a prática delituosa, constituindo-se como valor mínimo de reparação dos danos sofridos, não impedindo a beneficiária de, na esfera cível, postular o direito reclamado.

Destarte, a indenização mínima não se revela desarrazoada e foi fixada com base na cognição exercida na esfera criminal. Tal como consignando pelo e. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore,
“(...)
que o valor mínimo quanto aos danos morais, atende à sistemática processual penal, não havendo como se chegar a patamar superior nessa fase processual, dado que, como afirmado, seria necessária a instauração de etapa instrutória incompatível(...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

Em tempo,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça em favor da assistente de acusação.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.